Tribunal: STF
Processo: RE 74151
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
- Ação popular. 
Legitimidade ad causam de qualquer cidadão, ainda que ele possa ter algum interesse de ordem particular, desde que tenha em mira, não proteger qualquer direito seu, mas apenas resguardar o patrimônio público. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.